Tribunal: STF
Processo: HC 196659
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Aleixo da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do HC nº 590.122/SP.
    Sustentam os impetrantes excesso de prazo para apreciação do referido HC. 
    Aduzem, ainda, a ausência de fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva do paciente.
    Asseveram que, no contexto da pandemia, o paciente foi contaminado pelo COVID-19 no presídio, constando informação nos autos que se encontra isolado. 
    Referem questões relativas ao mérito da ação penal e à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, ante a não reincidência específica. 
    Em 4/2/21, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade apontada como coatora, tendo sido devidamente prestadas.
    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer que apresenta a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
    I – IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO APRECIADO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. 
    II – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
    III – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PANDEMIA DA COVID-19. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
    Requerem os impetrantes a concessão da ordem para seja revogada a prisão preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido.
    As informações prestadas pelo eminente Relator do writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça noticiam o julgamento do mérito do HC nº 590.122/SP, pela Sexta Turma daquela Corte, na data de 16/3/21. Assim, a presente impetração, no ponto em que discute alegado excesso de prazo para julgamento do referido habeas, encontra-se prejudicada.
    Transcrevo a ementa do mencionado aresto:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA (5 TIJOLOS DE MACONHA - COM PESO LÍQUIDO DE 2.695,2G - 2 PORÇÕES GRANDES DE 'SKANK', 9 PEDRAS DE CRACK - PESO LÍQUIDO DE 83,3G - PORÇÃO DE COCAÍNA - PESO LÍQUIDO DE 94,5G). PERICULOSIDADE DO ACUSADO. REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 
    1. In casu, o magistrado de piso, ao decretar a prisão preventiva, apontou a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada pelo paciente, consubstanciada pela apreensão de 5 tijolos de maconha pesando aproximadamente 2.695g, 2 porções grandes de 'skank', 9 pedras de crack, com peso líquido de 83,3g e, uma porção de cocaína, com peso líquido de 83,3g. Destacou também a acentuada periculosidade do paciente, evidenciada pelo fato de já ter respondido a outros processos criminais, possuindo, inclusive, condenação com trânsito em julgado pelo crime do art. 129, § 9º, do Código Penal. 
    2. A segregação cautelar revela-se justificada, pois, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, a gravidade concreta da conduta, aliada aos péssimos antecedentes criminais, denota a periculosidade do agente. Tais circunstâncias, por conseguinte, sinalizam a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública e de cessar nova atividade delitiva. 
    3. Ordem denegada.”
    Ademais, no tocante ao decreto de prisão preventiva, anoto que o julgado do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de se alinhar à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a periculosidade do agente, evidenciada pela expressiva quantidade de droga, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 
    Nesse sentido: HC nº 134.444-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/16; HC nº 134.132- AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; e HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/16. 
    Esta Corte também tem posicionado no sentido de que “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12). 
    Ademais, a apreciação da questão relativa à contaminação do paciente pelo Covid-19, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questões sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07) 
    De qualquer forma, não há notícia nos autos sobre eventual descumprimento à Recomendação nº 62 do CNJ, sendo certo, ademais, que o paciente encontra-se isolado, o que demonstra a observância do sistema penitenciário com os protocolos sanitários de segurança. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado, em parte, e, no mais, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente